Tribunal: TJSP
Processo: 1008034-81.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r Estadual no 17/2007, em momento anterior à admissão da autora no serviço público municipal – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008034-81.2014.8.26.0510; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Município de Rio Claro – Cargo de telefonista – Impugnação à gratuidade de justiça conferida à requerida desacompanhada de comprovação de que a beneficiária possui condições de arcar com as custas e despesas processuais ou de irregularidade na concessão do benefício – Pleiteada a concessão da gratificação de produtividade prevista pela Lei Municipal no 2.784/95 –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Município de Rio Claro – Cargo de telefonista – Impugnação à gratuidade de justiça conferida à requerida desacompanhada de comprovação de que a beneficiária possui condições de arcar com as custas e despesas processuais ou de irregularidade na concessão do benefício – Pleiteada a concessão da gratificação de produtividade prevista pela Lei Municipal no 2.784/95 – Impossibilidade – Verba conferida apenas aos servidores vinculados ao regime celetista e não aos estatutários, conforme disposição expressa constante do art. 4o da referida norma – Promoções de carreira estabelecidas pelos artigos 63 a 70, da Lei Municipal no 001/2001 – Inaplicabilidade aos servidores da Fundação Municipal de saúde consoante dispõe o art. 115 da mesma Lei – Posterior revogação da norma pela Lei Complementar Estadual no 17/2007, em momento anterior à admissão da autora no serviço público municipal – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.